Tribunal: STF
Processo: HC 83504
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. JULGAMENTO POR TURMA RECURSAL.
ALTERAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE.
A turma recursal não
pode, aplicando, com efeito retroativo, o art. 82, § 1º, da Lei
9.099/95, julgar intempestiva a apelação apresentada contra sentença
 proferida pelo juízo de 1ª instância com base no rito e no prazo do
 Código de Processo Penal.
Precedente: HC 80121, Ministro Octavio
Gallotti.
Ordem concedida.